Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Fase de cumprimento PROVISÓRIO de sentença. PROCEDIMENTO compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em sede de cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de incompatibilidade aos princípios da simplicidade e da economia processual, e por ausência de previsão legal.
II. Aduz o exequente/recorrente que a parte executada, em outras ações idênticas à sua, teria interposto recursos extraordinários de forma meramente protelatória, tão somente com vistas a retardar a execução dos julgados.
III. Pois bem. O cumprimento provisório de sentença é instrumento legítimo que visa garantir a celeridade ao recebimento do crédito, e corre por conta e risco do exequente, que assume a responsabilidade (objetiva) em caso de reversão da decisão provisoriamente executada.
IV. Nesse norte, não subsistem os fundamentos da sentença, na medida em que o cumprimento provisório da decisão é compatível, em tese, com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual) e visa, na hipótese vertente, o desestimulo à interposição de recursos manifestamente protelatórios. Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 1371221, DJE: 22.9.2021.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).